Tribunal: TJSP
Processo: 1017038-72.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Extinção por não ter o exequente comprovado nos autos o andamento da carta precatória expedida para a citação do executado – Impossibilidade – Hipóteses de extinção relacionadas no art. 924 do CPC – Decisão anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000974221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017038-72.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado PAULO KHLAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de
votos, em julgamento estendido, deram provimento ao recurso. Vencido o 3o
Desembargador que declarará voto, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), JOÃO BATISTA VILHENA e IRINEU FAVA, vencedores e SOUZA
LOPES, vencido, com declaração.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31145
APEL.No: 1017038-72.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BANCO BRADESCO S/A
APDO. : PAULO KHLAT
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Extinção por não ter o exequente comprovado nos autos o
andamento da carta precatória expedida para a citação do
executado
Impossibilidade
Hipóteses de extinção
relacionadas no art. 924 do CPC Decisão anulada Recurso
provido.
O apelante pretende a modificação da r. sentença
de fls. 154, que julgou extinto o processo de execução,
nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil,
por não ter sido comprovado nos autos o andamento da carta
precatória expedida para a citação do apelado.
Afirma (fls. 170/177) que o r. decisum não pode
prevalecer, alegando, em suma, que, no presente caso, não
há se falar em ausência de pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido do processo, na medida em que o
apelante deixou apenas de se manifestar no prazo legal
assinalado,
situação
que
comportaria,
no
máximo,
a
hipótese prevista no art. 485, III, do CPC, desde que o
apelante tivesse sido intimado pessoalmente para dar
andamento ao feito, o que, porém, não ocorreu nos autos,
de sorte que a r. sentença merece ser anulada, mesmo
porque ela não observa os princípios da celeridade e
economia processual.
Não há contrarrazões.
O recurso foi recebido no duplo efeito (fls. 185)
e o preparo está anotado (fls. 178/179).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A sentença não pode mesmo subsistir, uma vez que,
em se tratando de processo de execução, as causas de
extinção divergem das do processo de conhecimento e estão
relacionadas no artigo 924 do Código de Processo Civil,
sendo que, na hipótese, nenhuma delas se caracterizou.
Isso porque a execução tem por objeto expropriar
bens do devedor para a satisfação do crédito e, portanto,
tal procedimento se desenvolve no interesse exclusivo do
credor.
Dessa forma, não há se falar em extinção do
processo, de sorte que, não havendo manifestação do
exequente, a hipótese é de, se o caso, remeterem-se os
autos ao arquivo, até eventual diligência da parte
interessada, ainda que não tenha ocorrido a citação, uma
vez que a lei não exige a prévia citação do devedor para a
suspensão do feito executivo.
Como a paralisação da execução não pode ser
erigida, nas circunstâncias dos autos, como causa para
extinção, tampouco renúncia ao crédito ou desistência, a
solução que se impõe é a anulação da r. sentença, para que
o feito prossiga em seus regulares termos, inclusive com a
apreciação, pelo r. Juízo a quo, do pedido formulado pela
apelante a fls. 155.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38172
Apelação Cível no 1017038-72.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: Paulo Khlat
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir da Douta Maioria, pelas
razões que seguem.
Entendo não haver que se falar que as causas de
extinção da execução são apenas as relacionadas no art. 924 do NCPC,
antigo art.794, pois o rol não é taxativo. De acordo com os ensinamentos
do Prof. Cândido Rangel Dinamarco, citado em Acórdão proferido pela
Relatora Inah de Lemos e Silva Machado, da 20a Câmara de Direito
Privado deste E. Tribunal, quando do julgamento da Apelação no
7061643-4:
“Finalmente, há causas de extinção do processo executivo, também não
elencadas, referentes ao processo, seus sujeitos, seus atos, seus
pressupostos. É de utilidade remontar ao art. 267, que prevê a extinção do
processo de conhecimento sem julgamento do mérito, sendo configuráveis
'in executivis' muitas das causas ali indicadas. Assim, extingue-se também
a execução em virtude do abandono da causa (art. 267, incs. II-III), da
ausência de pressupostos processuais (inc. IV), perempção e litispendência
(inc. V), desistência (inc. VIII), morte da parte sendo personalíssimo o
direito (inc. IX), confusão entre credor e devedor (inc. X).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desta feita, não comprovado o andamento da carta
precatória expedida para citação do apelado, observa-se que a extinção do
processo era mesmo de rigor, nada havendo para ser alterado na r.
sentença, ora mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso.

SOUZA LOPES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO PASTORE FILHO
1360D3BB
4
5
Declarações de
Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
1375992F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1017038-72.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.